Tribunal: TJDFT
Processo: 0716281-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716281-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: L. C. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: LIZIANE DE OLIVEIRA ANDRADE IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LUÍS CARLOS ANDRADE AMORIM, representado por LIZIANE DE OLIVEIRA ANDRADE, contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, objetivando o fornecimento de suplementação necessária para a manutenção de sua qualidade de vida. A Secretaria de Saúde prestou informações no sentido de que a prescrição nutricional no processo SEI (00060-00202258/2018-62) de cadastro do paciente LUIS CARLOS ANDRADE AMORIM, no Programa de Terapia Nutricional Enteral Domiciliar – PTNED, já foi enviada à GESNUT e devidamente autorizada no Sistema Alphalinc (50477513) (grifo original) (ID 21411070). Instado a se manifestar, o impetrante informou que a Secretaria de Saúde de fato já está fornecendo a fórmula pediátrica, a cirurgia para a colocação de sonda foi realizada e o paciente retornou ao Programa de Terapia Nutricional Entereal Domiciliar – PTNED. Requereu, portanto, o reconhecimento da perda de objeto da demanda (ID 21639930). Por sua vez, o Ministério Público, em manifestação de ID 21759420, não se opôs à extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual. Assim, considerando que a tutela pretendida no caso vertente estava adstrita à obrigação de fazer consistente em a Secretaria de Saúde fornecer a suplementação necessária ao impetrante, resta patente a perda do interesse processual. Ante o exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Preclusas as vias de impugnação, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator